Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE SOCIAL. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade das questões no 01, 11, 12 e 14 da prova do tipo C do concurso para Agente Social, bem como de atribuição dos pontos à recorrente e sua inclusão nas demais fases do concurso. Recurso da autora visa à procedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Ainda, houve decisão da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que declarou a sua incompetência para processamento do feito, de forma que, caso a autora entendesse pela necessidade manifesta da realização de perícia poderia ter interposto o recurso cabível da decisão mencionada, diante da impossibilidade de produção da referida prova em sede de Juizados Especiais. Preliminar que se rejeita.
3 – Anulação de questões. Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Em sede de repercussão geral, o STF decidiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame (STF, Tribunal Pleno, RE 632853, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, julgado em 23/04/2015).
3 – Compatibilidade de conteúdo. A autora não alega a incompatibilidade de conteúdo das questões com a previsão do edital, mas que as questões continham vícios tais como a ausência de resposta correta. Se as questões não apresentam incompatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital, os questionamentos apenas demonstram o inconformismo da parte autora com os critérios de correção adotados, de forma que a revisão da interpretação dos critérios utilizados pela banca examinadora é vedada ao Poder Judiciário, por se tratar de mérito administrativo. Precedentes (Acórdão n.1120603, 07055077920178070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
4 – Princípio da Isonomia. Admitir a reversão de decisão da banca quebra um dos pilares do concurso público, que é a isonomia dos candidatos. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça que ora concedo.

L